Tribunal: STF
Processo: HC 193408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luan Carlos da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 595.686/SP.
    O impetrante sustenta ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo.
    Consta nos autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do delito descrito no art. 33(tráfico de drogas) c/c art. 40, inc. VI(envolver adolescente), da Lei n.º 11.343/2006.(e-doc. 5)
    A defesa diz encontrar-se o paciente submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o ato por meio do qual determinada prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, pois lastreado na gravidade abstrata da infração, contrariando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o 312 do (CPP).
    Realça a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor de 12 anos. 
    Assinala a viabilidade das medidas cautelares substitutiva à prisão ou a concessão da domiciliar, referindo-se ao risco de contaminação por COVID-19 no ambiente carcerário, consideradas a superlotação e a falta de assistência médica na unidade.
    Diz imprescindível a observância das disposições da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, da Convenção Americana de Direitos Humanos e da Lei de Execução Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a custódia cautelar do paciente seja revogada. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas substitutivas à prisão.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Ademais, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 595.686/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin , DJe de 14/9/16)
    (...)
    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento do paciente com a mercancia ilegal de substâncias entorpecentes. Vide:
    “ O fato imputado ao autuado é concretamente grave, ante a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (mais de 785 gramas). De se destacar, ainda, que o crime envolveu adolescente de apenas 14 anos de idade. Nesse contexto, resta evidenciado que a liberação do custodiado colocaria em risco a ordem pública, uma vez que as circunstâncias da prisão indicam, em análise perfunctória, que ele tem envolvimento não tão superficial com o narcotráfico, o que torna elevado o risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso, pois em liberdade o autuado encontraria os mesmos estímulos que o levaram à prática delitiva. A pandemia de Covid-19 não justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. É verdade que a superlotação e estrutura precária dos nossos estabelecimentos penais favorecem a contaminação pelo novo coronavírus. O autuado, no entanto, é jovem e, pelo que consta dos autos, não está acometido de doença grave que possa potencializar os efeitos de eventual infecção e contribuir para o desenvolvimento de um quadro de saúde mais severo. Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante de Luan Carlos da Silva Pereira. . 
    Vê-se ter sido apreendido com o paciente, acrescente-se, na companhia de adolescente menor de 14 anos, 116 papelotes de maconha, 35 trouxinhas de crack e 98 invólucros de cocaína, totalizando 785 gramas. Não surge ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que determinou a custódia, porquanto evidenciada a prática da traficância a partir de elementos concretos.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
    Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese dessa recente Lei nº 13.257/16, que visa tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que o paciente é pai de um menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso VI. É preciso que seja ele o único responsável por essa incumbência. 
    Quanto ao cabimento da medida em razão do risco de contaminação por coronavírus, não há dado revelador de que paciente pertença a grupo de risco ou esteja em situação de vulnerabilidade a viabilizar a substituição pretendida, bem como não logrou êxito em demonstrar tal quadro junto às instâncias ordinárias.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente